Tribunal: TJMT
Processo: 1012711-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1012711-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEILANE DA COSTA E SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
VISTO.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Leilane da Costa e Silva contra ato tido como ilegal do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consistente em sua nomeação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Cuiabá-MT, para o qual restou classificada em 1o(primeiro) lugar no cadastro reserva no concurso público regido pelo Edital no.001/2018.
A impetrante relata que o certame foi homologado e publicado no Diário Oficial de Mato Grosso na data de 16/03/2020, tendo sido promovido afim de preencher os cargos que são essenciais para o desenvolvimento institucional da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, bem como a substituição dos contratos precários pelos aprovados no certame.
Aduz que os impetrados realizaram contratação de agentes de segurança socioeducativo através de contratos temporários por meio de processo seletivo realizado em maio de 2019, tais contratos deveriam ter a validade de 06 (seis) meses, ou até a homologação do concurso público regido pelo Edital no.001/2018. Contudo, apesar de haver vagas, os impetrados ao invés de convocarem os classificados no concurso, deram continuidade as contratações temporárias.
Assevera que em decorrência dos fatos acima elencados um grupo de 27 (vinte e sete) candidatos classificados concurso público regido pelo Edital no.001/2018, entraram com uma “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar n.o 1026116-22.2020.8.11.0041”, perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em desfavor dos impetrados, objetivando a declaração da nulidade dos contratos temporários efetivados em detrimento dos candidatos aprovados, e que estes fossem convocados, em virtude da preterição ocasionada pelos contratos precários existentes. (id.46446482)
O MM. Juiz da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública ao analisar o pedido deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que os requeridos deixem de efetuar novas contratações temporárias em detrimento dos classificados no concurso público, e, consequentemente, realizem a devida nomeação dos mesmos, na medida da necessidade da Administração Pública, para que possam, caso aptos após procedimento admissional, serem empossados nos cargos. (id.46443484)
Diante disso a impetrante aduz que não sabia que os autores da ação de obrigação de fazer haviam proposto a ação e nem tampouco foi convidada a integrar a lide, já que é a primeira interessada e classificada para o certame.
Dessa feita, em virtude da decisão judicial mencionada, a impetrada assevera que ficou mais bem classificada (1o lugar em Cuiabá) que os demais candidatos, razão pela qual aduz preterição em relação a estes.
Nesses termos, aqui explanados, pontua, a violação ao direito líquido e certo, defendendo que diante do deferimento da ação de obrigação de fazer acima informada estão presentes os requisitos autorizadores à concessão liminar da ordem mandamental, razão pela qual pleiteia sua imediata nomeação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Cuiabá-MT, no qual restou classificada em primeiro lugar.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
2. Segundo a dicção do art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é ação constitucional de rito especial destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofra violação ou justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for.
Ocorre que, além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento judicial, constitui pressuposto específico do mandado de segurança a prova antecipada da liquidez e certeza do direito, salvo se o documento necessário à prova do alegado se encontre em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo, hipótese sequer cogitada (art. 6o, §1o, da Lei 12.016/09).
Nesse sentido, sobre o conceito do direito líquido e certo apto a amparar essa pretensão, HELY LOPES MEIRELLES leciona que – verbis:
“Mandado de Segurança é o meio constitucional (artigo 5o, LXIX e LXX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteger direito individual ou coletivo, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Está regulado pela Lei 1.533, de 31.12.51 e legislação subsequente. O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. (...) Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (...)” ("Direito Administrativo Brasileiro", Editora RT, 14a edição, 1989, pág. 612). grifei
É pacífico o entendimento de que a liquidez e certeza do direito referem-se aos fatos e não à complexidade do direito, daí porque CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO considera líquido e certo o direito – verbis:
“(...) quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (artigo 5o, parágrafo único, da Lei 1.533).” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 4a edição, p. 117).
O mandado de segurança exige narrativa precisa dos fatos, com indicação livre de dúvida do direito líquido e certo que se diz violado, amparado em prova pré-constituída.
A impetração relaciona direito subjetivo à nomeação de candidata classificada em cadastro reserva, em concurso público, ao argumento de preterição de contratação temporária e nomeações de candidatos por força de decisão judicial.
Apesar da impetrante dizer que tem direito subjetivo à nomeação para o cargo ao qual concorreu, sob o argumentando de existência de contratação precária, esta não trouxe prova das referidas contratações que ocupam a vaga por ela almejada.
Assim, não se verifica, em princípio, a alegada omissão da autoridade impetrada, mesmo porque se trata de candidato classificada em cadastro de reserva, sendo que o preenchimento de eventuais vagas está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da administração, o que afasta a relevância da fundamentação.
A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em recurso ordinário em MANDADO de SEGURANÇA. Concurso público. Aprovação fora do NÚMERO de VAGAS. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em MANDADO de SEGURANÇA, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público.
2. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à POSSE APENAS EM CASO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015).
3. (......) É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão. Precedente. (...).” (RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019) g.n.
A realidade dos autos é que a impetrante não instruiu adequadamente o mandado de segurança, demonstrando preterição ou existência de vaga em aberto, uma vez que não trouxe qualquer prova de ilegalidade tributável as autoridades indigitadas coatoras, assim desmistificando qualquer prognóstico de direito líquido e certo.
Quanto a alegação de que possui direito líquido e certo em razão da decisão exarada na “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar n.o 1026116-22.2020.8.11.0041”, perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, tenho que a priori não é o caso de deferimento no exame inicial dos autos.
Primeiro porque não está acostado no writ as provas que foram levadas à juízo naqueles autos, tão somente inicial e decisão interlocutória.
Segundo porque a jurisprudência pátria esclarece que não se configura preterição na ordem classificatória a nomeação de candidatos com colocação inferior, quando ocorrer em obediência à comando judicial.
Sobre o tema em exame, a jurisprudência já consolidou o entendimento:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO REPROVADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO QUANDO CANDIDATO EM CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR ALICERÇADO EM DECISÃO JUDICIAL ALCANÇA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. As duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital (AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 7.2.2017). 2. Saliente-se, ainda, que é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do concurso público. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no REsp 1.704.699/AM, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1o/4/2019, DJe 10/4/2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. 1. Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 43.292/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 14/6/2016)
3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
4. Notifique-se as autoridades indicadas coatoras do conteúdo da petição inicial, com o envio da segunda via e cópias dos documentos, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações.
5. Determino, ainda, ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
6. Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora